Tribunal: TJES
Processo: 5000252-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELLO LOUREIRO STANGE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.
” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada

2. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há mais de 10 (dez) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, a qual já havia sido fixada em valor reduzido (R$ 300,00) de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELLO LOUREIRO STANGE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 7026203 da eminente Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araujo deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8034185).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8076025), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELLO LOUREIRO STANGE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 155 e 307, ambos do Código Penal, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que, no dia 26/12/2023, policiais militares atendendo a uma ocorrência de furto de um celular na loja Inovatech, localizada em Conceição da Barra/ES, deslocaram-se até um hotel onde o suspeito do crime de furto estava hospedado e, após autorização do proprietário, adentraram no quarto dele, tendo o paciente confessado o crime e indicado onde havia escondido a
res furtiva
.

Narra o APF ainda que, após a prisão em flagrante, ao ser levado à Delegacia, o autuado ainda teria se identificado como sendo “Anderson Silva Loureiro”.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes cautelares: i) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; iv) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor e v) recolhimento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que, à época da impetração, não havia informações se a autoridade coatora fora instada ou não a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão ad quem sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, constatou-se que o paciente se encontrava preso há mais de 10 (dez) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já fora fixado em valor reduzido (R$ 300,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.